Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUIÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE E FORÇA EXECUTÓRIA, PROTESTOS E NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO apto a comprovar a existência de relação obrigacional. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU A DUPLICATA. Recurso desprovido. sentença mantida.
1. A duplicata é um título de crédito vinculado a uma compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo emitida pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título.
2. A peculiaridade própria da duplicata mercantil é que admite o aceite expresso e o aceite tácito, quando se exige apenas o protesto e a exibição do comprovante de recebimento da mercadoria discriminada na respectiva nota fiscal, nos termos do art. 15, II, da Lei no. 5.474/1968.
3. Na hipótese, as duplicatas, sem força executiva, foram juntadas aos autos acompanhada de protesto, das respectivas notas fiscais e de documentos capazes de comprovar o recebimento da mercadoria, cumprido todos os requisitos elencados no inciso II do artigo 15 da Lei no. 5.474/68, de modo que plenamente possível a cobrança da contraprestação pecuniária por parte da apelada.
4. Com fulcro no art. 373, II, do CPC, é ônus da parte ré, ora apelante, a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, o que não foi verificado no presente caso.
5. Não demonstrada a ausência de relação jurídica entre as partes ou qualquer irregularidade quanto à duplicata sacada e estando a ação devidamente instruída nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, não havendo prova do pagamento ou da extinção do débito, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.
6. RECURSO DESPROVIDO.